Tribunal: TJDFT
Processo: 0701184-07.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL (QUIOSQUE). TERMO DE PERMISSÃO DE USO DE ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF em que se pretende autorização de reabertura e funcionamento de estabelecimento comercial (quiosque), bem como a suspensão dos efeitos do auto de interdição e da execução de multa.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Contrarrazões apresentadas. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. A agravante sustenta que é proprietária de quiosque e que a despeito de ter preenchido todos os requisitos de edificação necessários, inclusive no que se refere à metragem (60 m2), até o momento não obteve autorização de uso, tratando-se de caso de recusa injustificada. Informa que, em evento excepcional, colocou um pula-pula para as crianças do lado do quiosque e acrescentou algumas mesas para os pais. Sustenta que a Administração usa o referido evento como justificativa para não conceder a autorização de uso ao argumento de que o estabelecimento possui mais de 60 m2.

4. O que se põe em julgamento é a possibilidade de condenação do Distrito Federal a conceder Termo de Permissão de Uso de Área Pública em relação a estabelecimento comercial situado em Águas Claras.

5. Em análise dos documentos apresentados, inclusive no processo de origem, o que se extrai é que o estabelecimento comercial da agravante foi objeto de fiscalização pelo uso irregular de área pública sem autorização, oportunidade em que se verificou uma ocupação total de 260m2, razão pela qual restou notificado pela ausência do Termo de Permissão de Uso, seguindo-se de aplicação de multas e interdição.

6. A se considerar que os documentos apresentados pela agravante não se revelam suficientes à demonstração de patente ilegalidade perpetrada pela Administração Pública, mostra-se incabível o provimento dos pedidos veiculados consistentes na autorização de reabertura e funcionamento de estabelecimento comercial (quiosque), bem como na suspensão dos efeitos do auto de interdição e da execução de multa.

7. Ressalte-se que a presunção de legalidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante produção de prova robusta em sentido contrário, cabendo ao administrado a responsabilidade de comprovar eventuais nulidades nos atos da Administração Pública. No caso, os argumentos apresentados quanto ao preenchimento das normas de edificação, bem como à entrega dos documentos necessários à emissão da autorização de uso junto à Administração, não se mostram aptos e suficientes a afastar a presumida legalidade das sanções impostas em razão da falta de apresentação do Termo de Permissão de Uso do bem em questão.

8. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

9. Sem condenação em honorários - Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência - TUJ.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.